Tribunal: TJSP
Processo: 1500848-19.2018.8.26.0571
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500848-19.2018.8.26.0571/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
ALBERTINO DIAS RIBEIRO, e é embargada a COLENDA 11a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-19.2018.8.26.0571/50000 - Voto no 2985
2
VOTO No 2985
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-19.2018.8.26.0571/50000
Comarca: 1a Vara Criminal de Tatuí
Embargante: Albertino Dias Ribeiro
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e erro material, conforme
art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Albertino Dias Ribeiro,
em face v. acórdão desta C. Câmara que, por votação unânime, negou provimento ao
apelo que interpôs contra r. sentença que o condenou à pena de quatro (4) anos e um (1)
mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de doze (12) dias-
multa, como incurso no art. 180, § 1°, do Código Penal.
Sustenta-se que o v. aresto encerra eiva porque considerou, para a
caracterização de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, condenação
anterior, que além de não conter a data do trânsito em julgado para a Defesa, já foi
atingida pelo período depurador (art. 64, inc. I, do Código Penal).
Requer, pois, o provimento dos embargos declaratórios, para reduzir-se a
pena ao mínimo legal, substituindo-se a carcerária por restritivas de direitos.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-19.2018.8.26.0571/50000 - Voto no 2985
3
Em que pese os argumentos da digna Defesa, não prospera a pretendida
modificação do v. aresto, pois ressaltou, expressamente, os motivos que justificaram a
confirmação da sentença condenatória quanto à responsabilização penal do embargante
pelo delito de receptação, pois pautada no robusto conjunto de provas reunido durante a
instrução, apto a embasar a condenação, não se entrevendo, portanto, a presença de
quaisquer dos vícios relacionados no art. 619 do Código de Processo Penal, inclusive no
que tange à dosimetria ou quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Saliente-se, outrossim, que, ao reverso do que se sustenta, a condenação
anterior referida no v. acórdão, para a caracterização de maus antecedentes (Ação Penal
no 0019078-42.2006.8.26.0269), transitou em julgado para a Defesa, em 3.11.2008 (fls.
149/150). Observe-se que essa condenação definitiva, embora extinta e alcançada pelo
lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, é apta para o recrudescimento
aplicado na sentença e mantido nesta instância. Nesse sentido a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de
que as condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais
de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art.
64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes (REsp n. 1.741.828/SP - 5a
Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - Julg. 4.9.2018).
Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem a via
adequada para questionar solução adversa aos interesses do embargante ou supostamente
contrária à lei, à doutrina ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar pontos omissos,
controversos e obscuros existentes na essência da própria decisão, o que não se observa
na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. "4.1.
Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela (acresci), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-19.2018.8.26.0571/50000 - Voto no 2985
4
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o
embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento
anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl
no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019 (grifei).
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J.
21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao
caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes
para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-19.2018.8.26.0571/50000 - Voto no 2985
5
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador,
se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há divergência
no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes.
Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da
demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi
6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.